Tribunal: TJES
Processo: 5005777-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão Processual
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005777-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TICKET SERVICOS SA

AGRAVADO: LIBRA ENGENHARIA EIRELI

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS. SUCESSÃO PATRIMONIAL. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. MEIO INADEQUADO. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A desconsideração da personalidade jurídica é o meio através do qual se pretende alcançar os bens particulares dos sócios ou administradores, para responderem por danos provocados pela sociedade.

2 - No caso em apreço, trata-se de ação monitória através da qual a parte busca o recebimento de valores constantes de notas fiscais de serviço, devendo ser observado o disposto no art. 50 do Código Civil de 2002, através do qual se exige, para a desconsideração da personalidade jurídica, a configuração do abuso de direito mediante o desvio de finalidade social ou a confusão patrimonial entre os sócios e a sociedade.

3 – Não pode a parte, desprezando o ordenamento próprio para a situação, fazer uso “por analogia” da sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/2015, meio inadequado, que apesar de aparentar ser um caminho mais “fácil” para a solução da lide, viola as garantias e requisitos estabelecidos pelo legislador, não sendo o indicado para o caso.

4 - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 03

de agosto

de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005777-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TICKET SERVICOS SA
AGRAVADO: LIBRA ENGENHARIA EIRELI
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005777-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TICKET SERVICOS SA

AGRAVADO: LIBRA ENGENHARIA EIRELI

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado por
TICKET SERVICOS SA
, haja vista estar inconformada com a r. decisão ID. 1753849 - Pág. 14, por meio da qual a MM. Juíza
a quo
entendendo que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada deve se dar por meio de incidente processual, indeferiu o pleito de sucessão processual.

Em seu recurso ID. 1753747, a recorrente sustenta, em apertada síntese, que na presente demanda não cabe a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica uma vez que não se trata de abuso de personalidade por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, mas sim de reconhecimento da “morte da empresa”. Alega, ainda, que a inatividade da empresa foi provocada por seus sócios, devendo ser considerado que a dissolução irregular da sociedade deve ser aplicada por analogia ao instituto da sucessão processual previsto no art. 110 do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas, conforme ID 2247951.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de junho de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005777-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TICKET SERVICOS SA

AGRAVADO: LIBRA ENGENHARIA EIRELI

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado por
TICKET SERVICOS SA
, haja vista estar inconformada com a r. decisão ID. 1753849 - Pág. 14, por meio da qual a MM. Juíza
a quo
entendendo que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada deve se dar por meio de incidente processual, indeferiu o pleito de sucessão processual.

Em seu recurso ID. 1753747, a recorrente sustenta, em apertada síntese, que na presente demanda não cabe a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica uma vez que não se trata de abuso de personalidade por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, mas sim de reconhecimento da “morte da empresa”. Alega, ainda, que a inatividade da empresa foi provocada por seus sócios, devendo ser considerado que a dissolução irregular da sociedade deve ser aplicada por analogia ao instituto da sucessão processual previsto no art. 110 do CPC.

Na origem, cuida-se de Ação Monitória ajuizada na forma do art. 700 do CPC/2015, através da qual a Agravante pretende o recebimento de quantias discriminadas em notas fiscais emitidas em função de negócios do produto Comprocard Alimentação e Refeição.

Informa que a requerida/agravada está em situação irregular perante a Receita Federal por não efetivar a entrega de suas declarações referentes à escrituração e declaração de endereço.

Assim, sustenta que estando a empresa inativa, logo, encerrada irregularmente, deve ser considerada a extinção da personalidade jurídica, o que se equipara à morte da pessoa natural, sendo possível a aplicação do instituto da sucessão processual previsto no art. 110 do CPC/2015, para incluir no polo passivo da demanda os sócios da sociedade.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pela julgadora
a quo
, senão, vejamos:

INDEFIRO o pedido formulado à fl. 247.

Intime-se a exequente para, caso queira, proceder na forma do artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil, destacando que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada deve se dar por meio de incidente a tramitar em apenso aos presentes autos.

Intimem-se. Diligencie-se. Cumpre-se.

A desconsideração da personalidade jurídica é o meio através do qual se pretende alcançar os bens particulares dos sócios ou administradores, para responderem por danos provocados pela sociedade.

No caso em apreço, trata-se de ação monitória através da qual a parte busca o recebimento de valores constantes de notas fiscais de serviço, devendo ser observado o disposto no art. 50 do Código Civil de 2002, através do qual se exige, para a desconsideração da personalidade jurídica, a configuração do abuso de direito mediante o desvio de finalidade social ou a confusão patrimonial entre os sócios e a sociedade.
In verbis

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

O Novo Código de Processo Civil trouxe novo regramento para a desconsideração da personalidade jurídica em seu Capítulo IV, artigos 133/137, estabelecendo que o procedimento será instaurado a pedido das partes, em todas as fases do processo, devendo haver demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica.
In verbis
:

Art. 133.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.
[não existe grifo no original]

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Art. 134.
O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
[não existe grifo no original]

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º
O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica
. [não existe grifo no original]

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.

Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.

Assim, por se tratar de meio excepcional, o direcionamento da demanda para os sócios deve ser buscado através do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, com a aplicação de seu regramento.

Ademais, a jurisprudência pátria mantém entendimento pacífico de que a dissolução irregular da sociedade, isoladamente, não é fundamento nem mesmo para o pleito de desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração do abuso de direito previsto no art. 50 do Código Civil.

Nesse sentido, não pode a parte, desprezando o ordenamento próprio para a situação, fazer uso “por analogia” da sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/2015, meio inadequado, que apesar de aparentar ser um caminho mais “fácil” para a solução da lide, viola as garantias e requisitos estabelecidos pelo legislador, não sendo o indicado para o caso. Ilustrando:

50483866 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PELOS SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. A pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica, eis que possuem personalidades próprias e distintas, independentemente da relação societária eventualmente existente.
A maneira de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da empresa para chamar à responsabilidade os seus sócios ou administradores, quando constatados objetivos fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída a pessoa jurídica, é pela desconsideração da personalidade jurídica, instituto previsto no art. 50 do Código Civil.
2.
A morte da pessoa jurídica, em tese, pode autorizar a sucessão processual, em analogia ao que estabelece o art. 110 do Código de Processo Civil, entretanto, esta somente se efetiva com a dissolução regular da pessoa jurídica.
3. O encerramento irregular das atividades não autoriza, por si, a substituição da pessoa jurídica por seus sócios no polo passivo da demanda, afinal, a sociedade limitada, situação em que se enquadra a parte executada, não é sucedida pelos sócios. Isso porque, nos termos do art. 49-A do Código Civil, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (...) A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecidos pela Lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração e empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. 4. A autonomia da personalidade jurídica não pode ser utilizada para a prática de irregularidades, razão pela qual, nos casos de abuso (desvio de finalidade ou confusão patrimonial), a Lei prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, para assim alcançar o patrimônio dos sócios da empresa devedora. Assim, deve ser instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 e seguintes, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5600103-90.2021.8.09.0168; Águas Lindas de Goiás; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior; Julg. 13/05/2022; DJEGO 17/05/2022; Pág. 7521)

6500150208 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Desconsideração da personalidade jurídica. Pretensão foi lastreada em alegações de ausência de bens passíveis de penhora e de encerramento irregular, sem a quitação dos débitos pendentes, em situação em que não houve imputação de fato revelador de má-fé dos sócios ou de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
Não localização de bens penhoráveis, nem o encerramento irregular, em situação em que não se vislumbra a ocorrência de fraude, é fato insuficiente, por si só, para o acolhimento da pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50, do CC/2002, visto que não basta para provar a má-fé dos sócios ou abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
Manutenção da r. Decisão agravada. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A extinção da sociedade empresária equivale à morte da pessoa natural prevista no art. 110, do CPC/2015, não havendo impedimento ao prosseguimento da ação mediante a substituição processual e a inclusão dos sócios no polo passivo quando do encerramento regular das atividades da pessoa jurídica. A dissolução irregular da pessoa jurídica, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica relativa à responsabilidade contratual de natureza civil, caso dos autos, regulada pelo disposto no art. 50, do CC, que adotou a teoria maior da desconsideração, o que afasta a aplicação da Súmula nº 435/STJ, afeta à teoria menor da desconsideração, incidente nas responsabilidades decorrente do direito tributário, ambiental ou do consumidor. Descabida a inclusão do sócio da devedora no polo passivo do incidente de cumprimento de sentença oferecido, tendo em vista que não houve a dissolução regular da sociedade empresária.
Dissolução irregular da pessoa jurídica não autoriza a aplicação do art. 110, CPC.
Recurso desprovido. (TJSP; AI 2277199-51.2021.8.26.0000; Ac. 15387123; Ribeirão Preto; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rebello Pinho; Julg. 10/02/2022; DJESP 22/02/2022; Pág. 1829)

Neste contexto, após atenta análise dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida, pois não restou evidenciada qualquer irregularidade na decisão objurgada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005777-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TICKET SERVICOS SA

AGRAVADO: LIBRA ENGENHARIA EIRELI

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS. SUCESSÃO PATRIMONIAL. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. MEIO INADEQUADO. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A desconsideração da personalidade jurídica é o meio através do qual se pretende alcançar os bens particulares dos sócios ou administradores, para responderem por danos provocados pela sociedade.

2 - No caso em apreço, trata-se de ação monitória através da qual a parte busca o recebimento de valores constantes de notas fiscais de serviço, devendo ser observado o disposto no art. 50 do Código Civil de 2002, através do qual se exige, para a desconsideração da personalidade jurídica, a configuração do abuso de direito mediante o desvio de finalidade social ou a confusão patrimonial entre os sócios e a sociedade.

3 – Não pode a parte, desprezando o ordenamento próprio para a situação, fazer uso “por analogia” da sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/2015, meio inadequado, que apesar de aparentar ser um caminho mais “fácil” para a solução da lide, viola as garantias e requisitos estabelecidos pelo legislador, não sendo o indicado para o caso.

4 - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.